Tribunal: TJDFT
Processo: 0732174-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732174-83.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FRANCISCO CRISPIM DE SALES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SOLIDARIEDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA DA RELAÇÃO DE CRÉDITO RURAL NO PERÍODO DISPOSTO NA SENTENÇA COLETIVA. CONSTATAÇÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO PARA PROCEDIMENTO COMUM. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO AO OBJETO OBRIGAÇÃO. APURAÇÃO DE EXPURGO INFLACIONÁRIO INCIDENTE EM CORREÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. APURAÇÃO POR PERÍCIA CONTÁBIL COM GARANTIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. (REsp 1145146/RS). 2. Ao contrário do alegado no recurso, está comprovada a existência de relação jurídica que, em tese, é passível de ensejar a aplicação do comando contido na sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília, sendo que a falta de elementos para que o agravado indicasse o valor devido deriva de desídia do banco agravante, que se recusou a apresentar a documentação pertinente, razão pela qual rejeito a arguição de inépcia da petição inicial. 3. O art. 509, II, do CPC, que institui o procedimento comum de liquidação de sentença deve ser instaurado apenas quando houver fato novo a ser provado pelas partes, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois não se vislumbram fatos supervenientes ao título judicial executivo que analisou de modo exauriente a matéria, ao menos de modo suficiente a repercutir nas balizas para a quantificação do crédito. 4. A apuração de eventual valor devido exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, para verificar o montante que teria recebido eventual correção monetária indevida, de acordo com os parâmetros dispostos na sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1. 4.1. Essa apuração demanda verificação do número de parcelas amortizadas e pendentes de amortização em cada contrato, além de ser necessário verificar o montante pelo qual se deu a quitação da dívida rural, o que é questão passível de apuração objetiva em perícia contábil, mostrando-se correta a instauração da fase de liquidação na forma do art. 509, inciso I, do CPC, com a nomeação de perito para apurar o valores devidos nos contratos de concessão de crédito rural.5. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de a liquidação de sentença trilhar o procedimento comum para que se individualize o crédito e demonstre a titularidade do direito do exequente, em virtude do caráter genérico da sentença coletiva a ser liquidada; b) artigos 130, 131 e 132, ambos da Lei Adjetiva Civil, aduzindo que deve haver o chamamento da União e do Bacen ao polo passivo com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da condenação solidária e da competência normativa desses órgãos, ao argumento de que o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente acerca da necessidade de a liquidação de sentença ser processada por meio do procedimento comum, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012